Tribunal: TJDFT
Processo: 0016059-90.2011.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0016059-90.2011.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAIRA DE SOUZA LACERDA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Vistos, etc. Ao ID 20152447, as partes foram intimadas a se manifestarem acerca do termo aditivo feito pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF n. 165/DF, bem como para informar que eventual procedimento de adesão seja realizado por meio de habilitação em plataforma digital, devendo o fato necessariamente ser comunicado nos presente autos. O banco apelado, ao ID 20315107, esclareceu que não apresentará proposta de acordo, requerendo, ainda, que seja reconhecida a prescrição do direito da autora/apelante, porquanto transcorrido o prazo vintenário para ajuizamento da ação, ocorrido em 27/05/2011. Assim, em observância ao princípio da decisão não surpresa (CPC, art. 10), intime-se a autora/apelante para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca da petição de ID 20315107. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora